Tribunal: TJES
Processo: 5004915-73.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004915-73.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA AGUIAR SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da presente demanda que trata da legalidade ou não da interrupção do acesso aos serviços de internet, tão logo esgotada a franquia contratada pelo consumidor.

Creio, entretanto, que a questão já está sedimentada no julgamento do IRDR 00000257520178089101, em que a Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Espírito Santo fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos autos em manuseio: “Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada” e “Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais”

Com isso, a sentença de primeiro grau não deve prevalecer, diante da competência dos juizados especiais para julgar e processar a presente demanda.

Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, para que o mérito seja julgado por esta Turma Recursal, pois, além de não ter sido apresentada contestação em primeiro grau, conforme já mencionado alhures, o IRDR julgado após a sentença recorrida, definiu que o dano moral decorrente do bloqueio de internet depende de efetiva demonstração, não se tratando de dano “in re ipsa”.

Assim, além da instalação do contraditório em primeiro grau, é de se oportunizar ao recorrente, caso queira, demonstrar os danos extrapatrimoniais alegados no exórdio.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença recorrida, para que seja dado seguimento ao feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.